Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no âmbito de execução fiscal e na qual a executada arguiu a prescrição intercorrente. Nas razões recursais, a recorrente repristinou a alegação de prescrição do crédito tributário e acresceu alegação de excesso de execução, matéria que não foi debatida na instância de origem. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403